Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0717280-16.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SCM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: EADES SOUSA DE FRANCA DECISÃO Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$8.781,64 (oito mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), mais os acréscimos legais. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece o seguinte: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, a recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, o que impede o conhecimento do recurso, por força da deserção (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Ante o exposto, com base nos arts. 11, inc. XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006